Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-38.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004013-38.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 327.639.801-04 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOSE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 327.639.801-04 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
JOSE CORREIA DOS SANTOS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APÓS O ADIMPLEMENTO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE JOSE CORREIA DOS SANTOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que declarou inexistente o débito R$ 398,11 – 29/10/2021 “
sub judice”

bem como, condenou a parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em virtude dos prejuízos causados pela
inscrição do nome da parte recorrente JOSE CORREIA DOS SANTOS nos órgãos de proteção ao crédito
,
mesmo após o adimplemento.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

1.2. Da ausência de prova do dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

1.5. Do Prequestionamento.

2. Das razões recursais da parte apelante JOSE CORREIA DOS SANTOS.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2. Da fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo Juiz Singular, a parte apelada JOSE CORREIA DOS SANTOS.

A parte apelada JOSE CORREIA DOS SANTOS apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A instituição financeira apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
JOSE CORREIA DOS SANTOS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que o débito
“sub judice”
tem como vencimento a data de 13/11/2021 (ID. 203860681), cujo adimplemento ocorreu em 18/11/2021 (ID. 203860682) e a disponibilização da negativação processou-se em 27/12/2021 (ID. 203860683), fato que a meu sentir, configuram conduta ilícita da instituição financeira apelante, pois, indevida é a inscrição do
nome da parte apelada José Correia nos órgãos de proteção ao crédito
, após o adimplemento débito
“sub judice”

(R$ 398,11 – 27/12/2021)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
,
cujo direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre, indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito, mesmo que o pagamento tenha sido realizado extemporaneamente, 5 (cinco) dias após a data de vencimento, a referida negativação ocorreu aproximadamente 40 (quarenta) dias após a data do adimplemento, assumindo o risco da indevida inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito
, e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples inscrição em órgão de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, conforme ID. 203860684 que demonstra a parte apelante José Correia buscando solução junto ao PROCON, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pleito da parte apelante, quanto a ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
“in re ipsa”
, ou seja, dispensa provas para sua caracterização, por isso, há necessidade de indenização, assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020) (grifo nosso)

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

1.4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, conforme aplicado na sentença fustigada.

1.5. Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte apelante JOSE CORREIA DOS SANTOS.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais dos recorrentes, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, face a negativação indevida
(R$ 398,11 – 27/12/2021)
, bem como, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.2.
Da fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Quanto ao pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa, entendo que deve ser rejeitado, eis que, em virtude da majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais, somado ao percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, na sentença, verifica-se que não há que se falar em irrisório proveito econômico no caso dos autos, motivo pela qual rejeito a tese arguida pela parte apelante.

3. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte apelada JOSE CORREIA DOS SANTOS.

3.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de
JOSE CORREIA DOS SANTOS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000.00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei, bem como, deixo de condenar a recorrente JOSE CORREIA DOS SANTOS, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024